Tribunal: TJBA
Processo: 8139715-29.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8139715-29.2025.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MILENA BARBOSA FERREIRA

Advogado(s): DIEGO PEREIRA DA SILVA

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s):FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE INSCRIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. ART. 332, III, DO CPC. APLICAÇÃO DO TEMA 710/STJ (CREDIT SCORING). DISTINGUISHING NÃO REALIZADO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 9º E 10 DO CPC. ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença prolatada nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Inscrição c/c Indenização por Danos Morais. A sentença julgou liminarmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, ao fundamento de que a pretensão estaria abrangida por precedente vinculante firmado no Tema 710/STJ, que reconhece a licitude do sistema de credit scoring. Em sede recursal, a apelante sustenta que o caso concreto não se refere à pontuação de risco de crédito, mas à inclusão de dados no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN), sem prévia notificação, em afronta ao art. 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor e ao art. 13, §2º, da Resolução CMN nº 5.037/2022, pugnando, ao final, pela anulação da sentença e retorno dos autos à origem para regular processamento e instrução probatória.

II.QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir: (i) se era cabível o julgamento liminar de improcedência com fundamento no Tema 710/STJ, sem a formação do contraditório; (ii) se houve aplicação indevida de precedente vinculante sem o devido distinguishing; (iii) se a ausência de notificação prévia sobre a inclusão no SCR/SISBACEN configura falha na prestação do serviço; e (iv) se a sentença deve ser anulada por violação ao contraditório e à ampla defesa.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

Constata-se que o juízo de origem aplicou de forma automática o entendimento firmado no Tema 710/STJ, o qual trata da licitude do credit scoring, situação diversa daquela retratada nos autos, que versa sobre registro de dados em banco de informações mantido pelo Banco Central.

A sentença recorrida não oportunizou às partes o contraditório nem a produção de provas, proferindo decisão-surpresa, em ofensa aos arts. 9º e 10 do CPC, configurando error in procedendo.

A matéria demanda dilação probatória mínima, especialmente quanto à comprovação do dever de notificação prévia previsto no art. 43, §2º, do CDC e no art. 13, §2º, da Resolução CMN nº 5.037/2022, razão pela qual não se encontrava madura para julgamento.

Impõe-se, assim, a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem, para o regular prosseguimento do feito, com observância das fases postulatória e instrutória, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.

IV.
DISPOSITIVO

Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8139715-29.2025.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
MILENA SANTOS DE ALMEIDA
, e, como apelada,
NU FINANCEIRA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, ANULANDO, DE OFÍCIO, A SENTENÇA RECORRIDA,
determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)